Tribunal: STF
Processo: RE 948187
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2012. AIJES. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. TRANSCURSO DO PRAZO DE 8 (OITO) ANOS ESTABELECIDO NA COMINAÇÃO DO ART. 22, INC. XIV, DA LC Nº 64, DE 1990. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE EM RECORRER. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, cuja ementa segue abaixo:



    “ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER ECONÔMICO, POLÍTICO/AUTORIDADE E CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PREFEITO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. PROVA ILÍCITA. ART. 105-A DA LEI N° 9.504/97. DEMAIS PROVAS. ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. 



    1. O art. 105-A da Lei n° 9.504/97 estabelece que, para a instrução de ações eleitorais, o Ministério Público não pode lançar mão, exclusivamente, de meios probantes obtidos no bojo de inquérito civil público. 



    2. Ilícitas as provas obtidas no inquérito civil público e sendo essas o alicerce inicial para ambas as AIJES, inarredável o reconhecimento da ilicitude por derivação quanto aos demais meios probantes, ante a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. 



    3. Agravos regimentais desprovidos.” (e-doc. 38, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 44).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao arts. 14, § 9º; 127, caput; e 129, inc. III, da Constituição da República (e-doc. 49). 



    3.1. Compreende a “necessidade de correta ponderação do contido no art. 105-A da Lei n.° 9.504/97, em face de funções institucionais do ministério público, de índole constitucional, do interesse público, consubstanciado na legalidade e idoneidade do processo eleitoral e dos princípios constitucionais da moralidade e da probidade administrativa” (e-doc. 49, p. 5).



    3.2. Aduz que “o entendimento atual do Tribunal Superior Eleitoral, de que seria ilegal a instrução obtida de elementos colhidos em inquérito civil público, baseia-se em uma ponderação equivocada da limitação contida no art. 105-A da Lei n.° 9.504/97, que deve ser interpretada à luz da Constituição Federal, a fim de assegurar as funções institucionais do ministério público de defensor do regime democrático e o interesse público consubstanciado na normalidade e legitimidade do processo eleitoral, bem como os princípios da moralidade e probidade administrativa, todos de natureza constitucional” (e-doc. 49, p. 11).



    4. O processo, distribuído ao e. Ministro Marco Aurélio, foi sobrestado em atenção ao que julgado na ADI nº 4.352/DF (e-doc. 58, p. 4).



    5. A ADI nº 4.352 /DF questionava “os dispositivos e as expressões contidas na Lei n. 12.034, de 30 de setembro de 2009, que promoveu alterações na Lei n. 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos), na Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições), na Lei n. 4.737/1965 (Código Eleitoral), bem como a Lei n. 11.300, de 11 de maio de 2006, que também altera a Lei n. 9.504/1997”. 



    6. Em 1º/09/2022, a ação direta recebeu certidão de trânsito em julgado após ter sido declarada extinta, sem julgamento de mérito. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Retiro o sobrestamento anteriormente determinado e passo a julgar o feito.



    8. O inc. XIV do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010, assim dispõe: 



    “(...) XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar.” (grifos acrescidos).



    9. Como bem estampado no acórdão recorrido, trata-se de julgamento relacionado ao pleito eleitoral no ano de 2012. Assim, uma vez transcorrido o prazo de 8 (oito) anos relacionado à cominação firmada no inc. XIV do art. 22 da LC nº 64, 1990, tem-se a perda do objeto do julgado. 



    10. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator